Tribunal: TJDFT
Processo: 0721979-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721979-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUCIANO AUTO CENTER LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Execução de Título Extrajudicial n° 0002072-94.2014.8.07.0002, indeferiu o pedido de intimação pelo WhatsApp. Em que pese o Agravante pretenda a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu a intimação via WhatsApp, constata-se, em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, que em 29.5.2024 foi proferida sentença de extinção do processo, os termos do artigo 485, III, do CPC. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou o Agravo Interno por PREJUDICADO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora